Tribunal: TJMT
Processo: 1007448-15.2020.8.11.0037
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007448-15.2020.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (EMBARGADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), FREDSON DA SILVA - ME - CNPJ: 24.348.407/0001-72 (EMBARGANTE), PRISCILA CAROLINE REZENDE DOS SANTOS - CPF: 033.994.491-94 (ADVOGADO), MURILO OBERDAN DOS SANTOS GOUVEIA - CPF: 040.443.811-35 (ADVOGADO), FREDSON DA SILVA - CPF: 898.902.561-34 (EMBARGANTE), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (EMBARGANTE), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), FREDSON DA SILVA - CPF: 898.902.561-34 (EMBARGADO), FREDSON DA SILVA - ME - CNPJ: 24.348.407/0001-72 (EMBARGADO), MURILO OBERDAN DOS SANTOS GOUVEIA - CPF: 040.443.811-35 (ADVOGADO), PRISCILA CAROLINE REZENDE DOS SANTOS - CPF: 033.994.491-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÕES CÍVEIS – EMBARGOS À EXECUÇÃO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – DISTRIBUIÇÃO PROPORCIAL DESSE ÔNUS – COMPENSAÇÃO VEDADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Havendo sucumbência recíproca, os ônus são distribuídos proporcionalmente entre os litigantes, sendo vedada a compensação (art. 86,
caput
, e §14, do CPC).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos a acórdão que conheceu em parte do Recurso dos embargantes e, nesse ponto, deu-lhe parcial provimento, e negou provimento ao da embargada.

Os embargantes aduzem que o aresto foi omisso sobre o pedido de vedação da compensação dos honorários advocatícios e sobre a inversão da sucumbência, visto que, com o parcial provimento da sua Apelação a então embargada decaiu de todos os pedidos formulados na inicial.

Nas contrarrazões a embargada suscita preliminar de ausência de interesse recursal e, no mérito, pugna pelo não provimento (ID 120287975).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na sentença os ônus sucumbenciais foram estabelecidos da seguinte forma:

Tendo havido sucumbência recíproca, divido-a entre as partes, arcando cada qual com metade das custas e despesas processuais, bem como cada uma com os honorários advocatícios de seus respectivos patronos, os quais arbitro em R$ 3.000,00 (três mil reais), atendendo ao disposto no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Os embargantes pedem que seja sanada omissão para que os ônus sucumbenciais sejam arcados integralmente pela embargada e afastar a determinação de compensação dos honorários.

Em relação à atribuição do ônus de sucumbência, constou no aresto que é devido o rateio, nos termos do art. 86 do CPC. Todavia, não constou o percentual devido a cada parte.

Assim, considerando que apenas o pedido de afastamento da capitalização de juros formulado pelos embargantes na inicial foi improcedente, deve arcar com 20% dos ônus sucumbenciais, e a embargada com 80%.

Quanto à compensação, é expressamente vedada pelo §14, do art. 85, do CPC, em razão do caráter alimentar.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT C/C DANOS MORAIS – VALOR FIXADO SEGUNDO A INVALIDEZ PERMANENTE DO SEGURADO – DANOS MORAIS – PEDIDO INDEFERIDO NA SENTENÇA –
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA RECONHECIDA – DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS ENTRE AS PARTES – COMPENSAÇÃO VEDADA
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) (N.U 1027319-53.2019.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/10/2021, Publicado no DJE 07/10/2021)

Pelo exposto, dou
parcial provimento ao Recurso
para sanar a omissão apontada e, com isso, estabelecer os ônus sucumbências na proporção de 20% para os embargantes e 80% para as embargadas, sendo vedada a compensação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022